Tribunal: STF
Processo: ARE 1470446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR DEFENSORES PÚBLICOS VISANDO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS EM RAZÃO DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CATEGORIA SUPERIOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 06/1997. VALORES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de Reexame Necessário e Apelação Cível em face de sentença que determinou o pagamento em favor dos autores das diferenças vencimentais previstas no art. 37 da LC nº 06/97, em razão do exercício das funções em cargo de categoria superior. 2. Percebe-se que, com as alterações supramencionadas, os Defensores Públicos começaram a ser pagos por subsídios em parcela unitária, dessa forma, não perceberiam qualquer gratificação, salvo as ajudas de custo e diárias, sendo esse o argumento utilizado pelo ente Estatal, para demonstrar que demandantes não poderiam receber tais verbas. 3. Entretanto, não restou evidenciado que os artigos 56 e 65 da Lei Complementar nº. 68/2008 tenham revogado o artigo 37 da Lei Complementar nº. 06/1997, pois as diferenças salariais pleiteadas na exordial não são por substituição, e sim, pela atividade exercida pelo Defensor Público do Estado do Ceará, continuadamente, em entrância superior. 4. Percebo, dessa forma, que a decisão de primeiro grau guerreada encontra-se alinhada ao posicionamento adotado por esta Corte de Justiça, no sentido de se reconhecer o direito dos membros da Defensoria Pública de perceberem a remuneração de que trata o art. 37 da Lei Complementar nº 06/97, quando estes tiverem exercido suas funções em cargo de atuação de categoria superior, após o cumprimento do estágio probatório. 5. Reexame necessário conhecido. Recurso de apelação conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º e 135 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente